Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONDEDIDO. DESCABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeita a impugnação e mantém a penhora de 10% da remuneração mensal do executado. O agravante alega impenhorabilidade da verba salarial, insuficiência de renda líquida para subsistência, existência de descontos obrigatórios e consignados, inaplicabilidade da mitigação prevista na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e requer a desconstituição da penhora. O agravado apresenta contrarrazões e requer a revogação da gratuidade de justiça deferida na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da possibilidade de penhora de percentual da remuneração do agravante, à luz do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), com observância do mínimo existencial.
3. Exame da manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça pode ser indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). As meras alegações do agravado, sem qualquer documentação comprobatória, não são capazes de comprovar que o agravante pode arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometimento de seu sustento e de sua família. Pedido de revogação do benefício indeferido.
5. O artigo 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas salariais. O STJ, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, admite a mitigação dessa regra quando preservado percentual apto a assegurar a dignidade do devedor e de sua família, ainda que o crédito não tenha natureza alimentar e a remuneração seja inferior a cinquenta salários-mínimos.
6. A execução se prolonga desde junho de 2023 sem localização de bens suficientes à satisfação do crédito. O agravante possui renda bruta mensal de R$ 6.000,00 e renda líquida de R$ 2.261,34, sem comprovação de que tal quantia seja integralmente destinada à subsistência.
7. Inexistem elementos que indiquem comprometimento do mínimo existencial com a penhora de 10% da remuneração. A constrição observa a ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil, atende à razoável duração do processo prevista no artigo 4o do Código de Processo Civil e harmoniza os interesses do credor e do devedor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 4o, 99, § 2o, 833, IV e § 2o, 835.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgamento em 03/10/2018. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0711041-77.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgamento em 02/07/2025. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0712669-04.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgamento em 02/07/2025. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0735265-79.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgamento em 12/11/2025. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0716239-37.2021.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgamento em 14/07/2021. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0702310-97.2022.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgamento em 23/03/2022.